Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido feito em contrarrazões aos Embargos de Declaração não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. No que tange à pretensão de reanalisar, em Embargos de Declaração, o indeferimento da gratuidade de justiça ao 1o Embargante (genitor da 2a Embargante), as questões devolvidas a exame foram devidamente apreciadas, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito. Logo, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento nesse ponto.
4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise da gratuidade à 2a embargante (menor), os Aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça apenas à infante.
5. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15.
6. Por se tratar de demanda ajuizada por menor, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.